Tribunal: TJES
Processo: 5002403-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002403-23.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: M. N. D. S. G.

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5002403-23.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

EMBARGADO: MIGUEL NASCIMENTO DA SILVA GOMES

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

-

Adiro ao relatório já lançado aos autos.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra o v. acórdão de id 4625823, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de MIGUEL NASCIMENTO DA SILVA GOMES, ora Embargado.

A Embargante argumenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão recorrido incorreu em omissão, alegando que não foram apreciados os argumentos acerca do descabimento da aplicação de multa diária, tendo em vista que o procedimento médico objeto da decisão impugnada é eletivo, não possuindo urgência para ser realizado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna, no id 6455850, pelo desprovimento do recurso de embargos de declaração.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse sentido, tenho que as questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No caso em apreço, restou expressamente consignado no v. acórdão hostilizado que houve descumprimento da determinação proferida pelo Juízo
a quo
, sendo irrelevante, para o deslinde da controvérsia, a natureza do procedimento médico a ser realizado, já que se trata de multa fixada por descumprimento de obrigação de fazer
(astreintes
). Confira-se:

“(...)

Consigno, contudo, que analisando detidamente a documentação acostada aos autos, extrai-se que a decisão recorrida foi proferida em 08.04.2021 (fls. 48/52) e cumprida por Oficial de Justiça de plantão em 10.04.2021, às 08:04h (fls. 55), consoante id 1252501, quando as astreintes foram inicialmente fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

Na sequência, após o Agravado noticiar o descumprimento do
decisum
em
22.04.2023

(57/66), o Juízo
a quo
majora as astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 22.04.2021, 17:18h, assinando prazo de 12hs para cumprimento da decisão, consoante fls. 72/73, tudo no id 1252502.

Dessa nova decisão, a Agravante é intimada em 23.04.2021, às 11:23h, consoante fls. 77 (id 1252503).

Vê-se, ainda, que guias de internação são expedidas internamente pela Agravante em 23.04.2021, às 16:58h (consoante registro em rodapé às fls. 266), consoante id 1252520.

Sequencialmente, e ainda em 23.04.2021 – às 17:09h - foi enviado e-mail à “
helionsf@hotmail.com
” informando a autorização da cirurgia, não se tendo notícia, nestes autos, de confirmação do recebimento pelos Agravados, datando os próximos registros médicos de 27.04.2021, consoante fls. 268/270, ainda no id 1252520.

É inequívoco, portanto, que o descumprimento da decisão judicial perdurou – ao menos – de 10.04.2021 a 23.04.2021 e que durante o referido lapso temporal havia as astreintes estavam fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando 13 dias de descumprimento e R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Diante ausência de contrarrazões, pelo Agravado, não se pode presumir que as autorizações emitidas pela Agravante não tenham sido corretamente direcionadas a seus representantes legais, de modo que não se pode afirmar peremptoriamente que tenha havido descumprimento a partir das 16:58h do dia 23.04.2021.

Restou demonstrado, portanto, a probabilidade do direito invocado pela Agravante, razão pela qual merece acolhimento parcial acolhimento a insurgência recursal, para reduzir o bloqueio de ativos nas contas de titularidade da Agravante para R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), período do comprovado descumprimento da decisão judicial primeva.

(...)”

Importa destacar, ainda, que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre fundamentos e motivos suficientes que justifiquem suas razões de decidir.

Este é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento dos embargos de declaração no agravo interno no recurso de apelação nº. 0009885-66.2011.8.08.0030 (030110098859), dos quais foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022). (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag Ap, 0009885-66.2011.8.08.0030 (030110098859), Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022).”

Desse modo, é patente a inexistência do vício apontado pela Embargante que, sob pretexto de corrigir omissão no julgado, pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado.

Insta salientar, por fim, que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.